Tribunal: TJPA
Processo: 0805573-43.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805573-43.2024.8.14.0401

APELANTE: NILTON CRUZ ANDRADE DO LAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES PRIVILEGIADO (ART. 155, CAPUT, C/C § 2º, DO CP). RECURSO DEFENSIVO QUE PLEITEIA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DA TEORIA DA
AMOTIO
. INVERSÃO DA POSSE CONSUMADA. RECUPERAÇÃO DO BEM MEDIANTE PERSEGUIÇÃO IMEDIATA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSUMAÇÃO. SÚMULA 582 DO STJ APLICÁVEL AO FURTO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PELO JUÍZO
A QUO
. MANUTENÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL COM REDUÇÃO MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27299540, datada de 05/04/2025) que condenou o apelante
NILTON CRUZ ANDRADE DO LAGO
pela prática do crime de Furto (Art. 155,
caput
, c/c §2º, do Código Penal), à pena total de
04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa.
O
regime
inicial fixado foi o
ABERTO
. A pena privativa de liberdade (PPL), foi substituída por uma pena restritiva de direitos, segundo o art.

44 do Código Penal, por estarem preenchidos os requisitos legais. Sendo a pena restritiva de direitos aplicada foi: prestação de serviços à comunidade.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Reforma da sentença para reconhecer o furto na forma tentada
,

·

Prequestionamento da matéria
.

III - Razões de decidir

01. A desclassificação para furto tentado deve ser rejeitada, pois as provas confirmam que o apelante subtraiu a bicicleta, montou no veículo e iniciou fuga, sendo interrompido apenas pela atuação do porteiro, o que caracteriza a inversão da posse e consuma o delito conforme a Teoria da Amotio. O conjunto probatório — autos de flagrante, termo de apreensão, depoimentos da vítima e dos policiais e confissão extrajudicial — é harmônico e confirma a posse de fato da res, bastando para consumação segundo o Tema 934 do STJ e a Súmula 582, que prescindem de posse mansa ou pacífica. Assim, a tese defensiva não encontra respaldo fático ou jurídico e deve ser integralmente afastada.

02. O pedido subsidiário não prospera, pois o furto privilegiado já foi reconhecido na sentença, que aplicou a redução máxima de 2/3 diante do pequeno valor da bicicleta, resultando em pena final de 04 meses de reclusão e 03 dias-multa, substituída por restritiva de direitos. A dosimetria já é plenamente favorável ao apelante, inexistindo qualquer reparo a ser realizado.

03. Quanto ao prequestionamento, todas as matérias necessárias foram devidamente analisadas, especialmente a consumação do furto com base na Teoria da
Amotio
, na Súmula 582 e no Tema 934 do STJ, de modo que o requisito encontra-se atendido.

IV - Dispositivo e tese

04.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

05.
Mantém-se a condenação por furto consumado, pois as provas demonstram que o apelante subtraiu a bicicleta e iniciou fuga, caracterizando a inversão da posse e a consumação do delito conforme a Teoria da
Amotio
, o Tema 934 e a Súmula 582 do STJ, sendo harmônicos os depoimentos da vítima, dos policiais e demais elementos dos autos. O pedido de furto privilegiado não merece análise, pois já foi reconhecido com aplicação da redução máxima, e o prequestionamento resta atendido diante da fundamentação adotada. Mantém-se, assim, integralmente a sentença condenatória.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
155,
caput
,
do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1617209 SP 2019/0332720-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2021).

(STJ - AgRg no AREsp: 1990868 TO 2021/0325730-7, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08019863020218140009 20039736, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 03/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067415520208140401 19202915, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta em favor de
NILTON CRUZ ANDRADE DO LAGO
, condenado pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, por infração ao art. 155,
caput
, c/c § 2º, do Código Penal (Furto Simples Privilegiado).

A denúncia (ID: 27299467 - Pág.01/02) narra que, em 24 de março de 2024, por volta das 22h10min, o apelante subtraiu para si uma bicicleta Shimano, preta, pertencente à vítima FRANK JOSÉ DA SILVA PORTO, estacionada no Condomínio Enéas Resque Duarte, Rodovia Augusto Montenegro. O denunciado pegou o veículo e iniciou a fuga, mas foi interpelado pela vítima, que o perseguiu, enquanto o porteiro fechou o portão, impedindo a evasão e permitindo a imobilização do apelante até a chegada da Polícia Militar. O apelante confessou o furto na fase policial, indicando que o objetivo era vender a bicicleta para comprar drogas.

A denúncia foi recebida em 25/04/2024 (ID: 27299469-Pág.01). Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 17/02/2025, o denunciado, embora regularmente intimado (ID:

27299528), não compareceu, sendo decretada sua revelia (Art. 367 do CPP). Foram colhidos os depoimentos da vítima e da testemunha policial militar SIDNEY WILLIAMS CARNEIRO BARATA.

Em alegações finais (ID
:
27299536 - Pág. 01/02), a Defesa pleiteou a desclassificação do delito para furto tentado (Art. 14, II, CP). Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do furto privilegiado (Art. 155, §2º, CP), pedido que foi acolhido.

O Juízo da 10ª Vara Criminal proferiu sentença (ID: 27299540),
CONDENANDO
o réu NILTON CRUZ ANDRADE DO LAGO. O magistrado rejeitou a tese da tentativa, aplicando a Teoria da
Amotio
, mas reconheceu o privilégio (Art. 155, §2º, CP). A pena definitiva foi fixada em
04 (quatro) meses de reclusão
e
03 (três) dias-multa
, em
regime aberto
, sendo a PPL substituída por prestação de serviços à comunidade.

A Defesa, interpôs Razões de Apelação (ID: 27299548), reiterando como principal pedido:

·

Reforma da sentença para reconhecer o furto na forma tentada
, sustentando que o réu foi interceptado ainda dentro da propriedade privada, antes de se evadir, de modo que o bem permaneceu sob a esfera de disponibilidade da vítima.

·

Prequestionamento da matéria
.

·

O Ministério Público apresentou Contrarrazões (ID: 27299553 em 26.05.2025), pugnando pelo
TOTAL IMPROVIMENTO
do recurso, sustentando que o Brasil adota a Teoria da
Amotio
e que a inversão da posse ocorreu quando o apelante tomou a bicicleta e iniciou a fuga, sendo irrelevante a recuperação imediata do bem ou a posse mansa e pacífica.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (ID: 27395812 em 05.06.2025), requerendo o
conhecimento e improvimento
do recurso, endossando o entendimento da consumação com base no Tema 934/STJ e na Súmula 582 do STJ, e ressaltando que a sentença já conferiu tratamento benéfico ao reconhecer o privilégio.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO:

01.

IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO
(TEORIA DA
AMOTIO).

A Defesa sustenta que não houve inversão da posse da res furtiva, afirmando que o apelante não conseguiu se evadir do condomínio porque foi impedido pelo porteiro, razão pela qual deveria ser reconhecida apenas a forma tentada do furto.

Todavia,
essa tese não encontra amparo no conjunto probatório nem na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deve ser integralmente rejeitada
.

O acervo probatório é sólido: o Auto de Prisão em Flagrante (ID: 27299445 - Pág. 20/23), o Termo de Exibição e Apreensão (ID:

27299445 - Pág. 15), os depoimentos da vítima FRANK JOSÉ DA SILVA PORTO (ID: 27299528) e dos policiais (ID: 27299528), bem como a confissão extrajudicial do apelante (ID: 27299445 - Pág. 10/11), demonstram de maneira coesa que ele subtraiu a bicicleta,
montou nela e empreendeu fuga rapidamente, sendo perseguido pela vítima e somente interceptado pela intervenção do porteiro próximo ao portão de saída
.

A dinâmica revela, de forma incontestável, que houve inversão da posse, ainda que por curto intervalo temporal, o que é suficiente para caracterizar a consumação do delito de furto, segundo a Teoria da
Amotio
, adotada de forma pacífica pela doutrina e jurisprudência brasileiras. Nesse sentido, o STJ consolidou entendimento vinculante no Tema 934 (Recurso Repetitivo):

“
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.”

Da mesma forma, a Súmula 582 do STJ, ainda que formulada para o crime de roubo, é aplicada por analogia ao furto, pois ambos os delitos se consumam com a inversão da posse:

“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem [...] sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.”

No tocante à tese defensiva de inexistência de consumação, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a inversão da posse, ainda que por brevíssimo lapso temporal e mesmo diante da recuperação imediata do bem, é suficiente para configurar o delito. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“(...) Quanto à alegação de que o crime não teria sido consumado, o acórdão local consignou não haver "como ser reconhecida a forma tentada, pois, ainda que por curto espaço de tempo, os agentes estiveram na posse da 'res', fora da esfera de vigilância da vítima, que só foi recuperada pela rápida atuação policial" (e-STJ fls. 570/571), entendimento esse que encontra eco na jurisprudência sedimentada desta Corte, conforme se extrai da intelecção do verbete n. 582 da Súmula do STJ,
aplicável ao furto
,

mutatis mutandis
: "
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça
,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada
,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
." (...) (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1617209 SP 2019/0332720-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2021). Grifei.

Assim, o fato de a vítima ter iniciado perseguição imediata e de o porteiro ter fechado o portão não descaracteriza a consumação;
apenas impede o exaurimento do crime
.
A consumação ocorreu no exato momento em que o apelante
,
de forma

clandestina e sem autorização
,
montou na bicicleta e iniciou a fuga
, retirando o bem da esfera de disponibilidade da vítima e colocando-o sob seu domínio fático.

A jurisprudência recente reforça esse entendimento:

“(...) A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva
,
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente
,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
" (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1990868 TO 2021/0325730-7, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). Grifei.

Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, bem como do E. Tribunal de Justiça do Estado dom Pará, nos crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima tem especial valor probatório
,
sobretudo quando harmônica com os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório
, vejamos:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

“(...)
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono
,
restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório
.
Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima
,
é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva
,
quando corroborada por outras provas coligidas em juízo
,
como no caso
.
Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito
. A materialidade e autorias delitivas estando consubstanciada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, e pelas declarações da vítima que fora coerentes e contundente da participação do apelante na conduta criminosa, impondo-se a condenação. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08019863020218140009 20039736, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 03/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...) Na espécie,
demonstrada a materialidade e a autoria do crime de furto pelas palavras firmes e coerentes da vítima
,
corroborada pelos demais elementos probatórios
,
em especial pelo testemunho dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva
,
inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória
.(...)”( TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067415520208140401 19202915, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

No presente caso, a vítima foi categórica ao afirmar que o apelante “pegou a bicicleta”, “montou no veículo” e “saiu pedalando rapidamente”, o que evidencia de forma cristalina a consumação. A atuação do porteiro impediu apenas que o agente deixasse o condomínio, mas não impede o reconhecimento de que o bem já estava sob sua posse fática e desvinculado do domínio da vítima.

Portanto, à luz da Teoria da
Amotio
, do Tema Repetitivo 934 do STJ, da Súmula 582 e da prova firme e convergente dos autos,
não há qualquer espaço para o reconhecimento do furto tentado
.

A conduta se amolda perfeitamente ao tipo consumado do art. 155 do Código Penal,
impondo-se a rejeição integral do pleito defensivo e a manutenção da condenação tal como lançada pelo Juízo de origem
.

02.

FURTO PRIVILEGIADO
.

O pleito subsidiário da Defesa, formulado em sede de razões de apelação, para o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2º, do CP), já havia sido integralmente acolhido pelo
Juízo a quo
.

A Sentença reconheceu o pequeno valor do bem subtraído, bicicleta antiga, avaliada entre R$ 400,00 e R$ 600,00, conforme relato da vítima, e aplicou a fração máxima de redução prevista em lei, fixando a diminuição em 2/3 (dois terços), o que resultou em reprimenda final de apenas
04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa
. Ademais,
a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos
.

A Procuradoria de Justiça destacou que tal reconhecimento já conferiu
ao recorrente tratamento penal extremamente benéfico
, proporcional à reduzida lesividade da conduta.

Dessa forma, inexiste qualquer reparo a ser feito na dosimetria, que já beneficiou o apelante no limite máximo permitido pelo ordenamento jurídico para a tipificação em questão.

03.

PREQUESTIONAMENTO
.

A Defesa requer a expressa manifestação desta Corte sobre as questões discutidas para fins de prequestionamento.

Esta Corte, ao analisar a pretensão defensiva,
rejeitou a tese de furto tentado e confirmou o furto consumado
,
utilizando como fundamento central a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
(
Teoria da
Amotio
,
Súmula 582/STJ
,
Tema 934/STJ
).

As matérias federais e constitucionais necessárias para a resolução do caso foram devidamente analisadas e fundamentadas, atendendo ao requisito do prequestionamento.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial (ID: 27395812) e rejeitando-se todos os pleitos da Defesa, voto pelo
CONHECIMENTO
e
TOTAL IMPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto por
NILTON CRUZ ANDRADE DO LAGO
, mantendo-se incólume a Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID: 27299540), que o condenou pela prática do crime de furto simples privilegiado (Art. 155,
caput
, c/c § 2º, CP).

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2025